Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713445-18.2023.8.07.0018 APELANTE: MARCIA APARECIDA BAPTISTA GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Márcia Aparecida Baptista Gomes (Id. 67410847), sem recolhimento do preparo, com pedido de gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, com o intuito de obter o benefício da justiça gratuita, goza de presunção relativa. Na espécie, há que se conceder o benefício pleiteado, pois o rendimento mensal líquido da Recorrente é da ordem de R$ 6.119,88 (Id. 67410815), sendo inferior ao patamar de cinco salários mínimos, comumente adotado como parâmetro de hipossuficiência pela jurisprudência desta Corte (Acórdão 1954013, 0734916-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça à Apelante, com efeitos ex nunc. Anote-se a gratuidade concedida. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para o julgamento da Apelação. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora